Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733524-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE MIRANDA AGRAVADO: ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDA D E S P A C H O Determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da cota ministerial de ID 43969263, facultando-lhe requerer o que entender de direito na oportunidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator